Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE. QUADRO DEMENCIAL. CAUSA PRÉ-EXISTENTE. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se as duas perícias apresentaram conclusão pela ausência do nexo de causalidade entre a redução do quadro cognitivo do acidentado (quadro demencial) e seu atropelamento, do qual resultou apenas incapacidade temporária e sem produzir sequelas, não é possível o recebimento da indenização de seguro DPVAT.
2. O artigo. 3o, caput, da Lei no 6.194/1974, que disciplina o Seguro DPVAT, estabelece que a indenização securitária somente é devida nos casos de morte ou invalidez permanente total ou parcial, e também abrange as despesas de assistência médica e suplementares. Entende-se como lesão permanente aquela que não comporta amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica (§1o do art. 3o, Lei no. 6.174/74).
3. No caso presente, tanto o laudo complementar apresentado pelo IML, quanto o laudo pericial elaborado por perito especializado em neurologia, neurocirurgia e perícia médica, concluíram que o autor não possui sequelas permanentes decorrentes do atropelamento.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.